Tribunal: TJMT
Processo: 1019759-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019759-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), LUIS GONZAGA CHAVES - CPF: 255.081.996-91 (AGRAVANTE), WALDOMIRO MARTINAZZO - CPF: 009.606.409-91 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PENHORA DE ALUGUÉIS – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Apesar de intimado da referida decisão, o executado deixou de se manifestar acerca do comando judicial que determinou a constrição sobre os aluguéis..

II - É inequívoco que nos autos há insuperável preclusão quanto a questão da penhora dos aluguéis, eis que a parte deixou de se insurgir no tempo e modo devidos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIS GONZAGA CHAVES,
com fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença, extraído da Ação de Prestação de Contas no 0009790-35.2015.8.11.0055, ajuizada por
WALDOMIRO MARTINAZZO
, indeferiu o pedido de cessação da penhora sobre aluguéis recebidos do DETRAN/MT.

Para tanto, aduz o agravante que a execução se encontra garantida por dois imóveis de sua propriedade em valores suficientes para saldar a dívida, razão pela qual, deve ser afastada a penhora que recai sobre suas rendas provenientes de alugueis pagos pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, o ponto central da discussão envolve a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração para que fosse cessada a penhora sobre os aluguéis auferidos de um dos seus imóveis, locados ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

Segundo o agravante, a manutenção da penhora configura nítido excesso de execução, isso porque, no curso do cumprimento de sentença, outros dois bens imóveis (matrícula no 1384 e 2014 do CRI de Tangará da Serra), também foram penhorados, os quais, possuem valor muito superior à dívida cobrada.

Consoante se extrai dos autos, em 10.07.2019, o juízo de origem, determinou a penhora sobre dois imóveis rurais do executado, além do bloqueio em contas bancárias e de veículos em nome do devedor (id no 74632944 - pág. 80).

Em razão das penhoras anteriores terem alcançado êxito apenas em parte, o juízo de base acolheu o pedido do exequente para que então fossem penhoradas as rendas oriundas de aluguéis recebidos pelo executado, concernente a um imóvel locado ao DETRAN/MT, sendo tal decisão proferida em 16.06.2020.

Ocorre que, apesar de intimado da referida decisão, o executado deixou de se manifestar acerca do comando judicial que determinou a constrição sobre os aluguéis, conforme certidão de decurso de prazo, colacionada aos autos no id no 74632948 - pág. 8.

A insurgência do recorrente quanto a penhora dos aluguéis se deu apenas na longínqua data de 04.03.2021, conforme pedido de reconsideração manejado nos autos, na origem, no id no 74632954 – pág. 14.

Sob essa ótica, é inequívoco que nos autos há insuperável preclusão quanto a questão da penhora dos aluguéis, eis que a parte deixou de se insurgir no tempo e modo devidos.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer um dos atores da demanda ou ao próprio Juízo, rediscutir questões já decididas no curso da lide ou questionadas a destempo.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IDEC - PRELIMINAR - PRECLUSÃO TEMPORAL - SUSPENSÃO DO FEITO - PERÍCIA - HOMOLOGAÇÃO.
1. Todos os atos processuais têm oportunidade própria para sua realização, superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-los, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal.
2. Para fins de liquidação de sentença, o laudo pericial confeccionado por perito especializado deve preponderar sobre as alegações das partes, porquanto se trata de prova especializada por excelência que visa suprir os conhecimentos técnicos que o julgador não possui. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0309.14.004700-7/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019)

Assim, estando a questão atinente a penhora dos aluguéis sepultada pela preclusão, a decisão agravada não comporta qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, JULGO PREJUDICADO o agravo regimemental pendente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022